Tribunal: STF
Processo: HC 89651
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de Declaração. Reiteração das razões de
   mérito. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos
   rejeitados. Rejeitam-se embargos tendentes a remediar omissão,
   contradição ou obscuridade que não há.